Tribunal: TJDFT
Processo: 0738543-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA. MEDIDA CAUTELAR PROPOSTA PELO MPDFT. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PREJUDICADO E INAPLICÁVEL AO CASO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. REQUISITOS PREENCHIDOS.

1. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.o 1.391.198/RS, em sede de recursos repetitivos, reconheceu que 'os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF'.

2. O prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento de sentença derivada de Ação Coletiva prescreve em 05 (cinco) anos, a contar do seu trânsito em julgado, conforme assente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada por meio dos Recursos Especiais Repetitivos 1.388.000/PR e 1.273.643/PR. 2.1. Tendo a ACP 1998.01.1.016798-9 transitado em julgado em 27/10/2009, o termo ad quem para a propositura do cumprimento de sentença findou-se em 28/10/2014, em virtude do feriado do servidor público, que suspendeu o expediente no dia 27/10/2014. 2.2. Tendo a presente ação sido proposta somente em 23/11/2020, mostra-se correta a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória do crédito vindicado.

3. Em relação a tese de que a medida cautelar de protesto proposta pelo MPDFT interrompeu a prescrição para a propositura das ações de cumprimento de sentença, a sentença está em consonância com o atual posicionamento desta Turma Cível, que entende pela sua não incidência, já que, além do Ministério Público não ser credor do aludido débito, a legislação é clara no sentido de que a interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros, nos termos do art. 204 do Código Civil.

4. Se do contexto fático-probatório emana que a Autora/Apelante não possui, no momento, condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo ao próprio sustento e ao de sua família, a medida que se impõe é o deferimento do pedido não apreciado pelo Juiz da causa, de assistência judiciária gratuita.

5. Tem-se por prejudicado o pedido de suspensão do processo formulado pela Apelante, com base no REsp 1.774.204/RS (Tema 1.033/STJ), em virtude do julgado paradigma não interferir nas conclusões aqui expostas, já que a questão ali submetida a julgamento trata da “Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas”.

6. Não bastasse, a ordem de suspensão determinada na afetação mencionada é restrita aos recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ.

7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, unicamente para deferir a gratuidade de justiça à apelante.